Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005945-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débitos c/c repetição de indébito, indenização por dano moral c/c pedido de tutela de urgência promovida em face de BANCO PAN S/A., indeferiu o pedido liminar para suspender os descontos indevidos em seu contracheque.
A agravante sustenta, em síntese que “a Agravante propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA porque descobriu a existência de descontos indevidos em seu holerite de pensionista, o que vem ocorrendo desde agosto/2016 sob a rubrica AMORT CARTÃO CRÉDITO – PAN, na média de R$125,00 mensais. Em contato com a Agravada, restou esclarecido que os descontos decorrem de um empréstimo que teria sido realizado por meio de Cartão de Crédito Consignado, plástico que ela nunca recebeu. De fato, a Agravante recebeu um crédito de R$2.843,28 em 12/07/2016 em sua conta bancária, mas NÃO solicitou empréstimo algum, e TAMPOUCO assinou o contrato de adesão fornecido pela Agravada. Em razão dos aludidos descontos em seu contracheque, verifica-se que a Agravante já pagou a Agravada, por aquele NÃO solicitado empréstimo de R$2.843,28, a quantia total de R$8.438,59 (isso até a distribuição desta ação), ou seja, já pagou o equivalente a TRÊS vezes o valor do crédito depositado em sua conta bancária sem seu consentimento. Mesmo a Agravante já tendo pago o equivalente a três vezes o valor depositado em sua conta bancária sem seu consentimento, a título de empréstimo que não solicitou, e mesmo já tendo esclarecido que não é sua a assinatura que consta do contrato de adesão do referido empréstimo, e mesmo já tendo formalizado o pedido de cancelamento daquele contrato fraudulento e suspensão dos descontos, tudo isso no âmbito do PROCON ESTADUAL, a Agravada não adotou qualquer postura, não restando outra senão a propositura da presente ação.”
Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua nulidade “para determinar à Agravada que suspenda os descontos na pensão da Agravante, sob a rubrica AMORT CARTÃO CRÉDITO – PAN.”
É o breve relato.
DECIDO.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, neste momento processual e ante a superficial análise que a cognição sumária permite, entendo que há a probabilidade do direito, na medida necessária para a concessão da tutela de urgência antecipada, visto que a apelante questiona a validade do contrato firmado e nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade, que é possível no caso em tela. Justifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o indeferimento da tutela impõe que a parte autora continue arcando, até o final da demanda, com o desconto em conta.
Assim, necessária a concessão da medida liminar para suspender os descontos realizados, nos termos do entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. ARTIGO 300 DO CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00169146020198160000 PR 0016914-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/07/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Solicitem-se informações a autoridade de 1o grau.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora